Tribunal: TJSP
Processo: 2194409-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Impetração visando assegurar ao paciente a benesse da prisão domiciliar – Alegações sobre risco decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM DENEGADA